Tribunal: STF
Processo: RMS 25692
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA 
   POLÍTICA. AERONÁUTICA. ANULAÇÃO DA PORTARIA 2.396/2002. 1. HÁ 
   EVIDENCIAS NOS AUTOS DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
   PARA ANULAÇÃO DA PORTARIA DO RECORRENTE, TENDO SIDO OBSERVADAS AS 
   REGRAS PROCEDIMENTAIS PREVISTAS NA LEI 10.559/2002. 2. 
   DESNECESSIDADE DE A COMISSÃO DE ANISTIA SE MANIFESTAR  PREVIAMENTE À
   ANULAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE ANISTIA. 3. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 
   346 E 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O 
   RECORRENTE ERA CABO QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE ATO DE EXCEÇÃO À ÉPOCA 
   DA EDIÇÃO DA PORTARIA N. 1.104/1964. 5. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO 
   E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 6. 
   RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.